Tribunal: TJPA
Processo: 0817131-51.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817131-51.2024.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MAMEDE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
impetrado em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS MAMEDE DA SILVA, que teve sua
prisão preventiva decretada em 10 de outubro de 2024
pelo juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, sendo denunciado pelos crimes de
Estupro de Vulnerável (Art. 217-A do CP) e Ameaça (Art. 147 do CP)
.

II. Questão em discussão

O advogado do paciente argumentou que a decisão que manteve a prisão preventiva configura constrangimento ilegal por:

Falta de fundamentação individualizada
: alegou que a decisão não obedeceu ao artigo 282, §6º, e ao artigo 315, §2º, incisos I, II, III do CPP, ao afirmar genericamente que as cautelares não seriam suficientes, sem justificar de forma fundamentada e individualizada os motivos pelos quais as medidas cautelares diversas da prisão não seriam cabíveis no caso concreto.

Ausência de contraditório
: as razões que ensejaram a manutenção da prisão não teriam passado pelo crivo do contraditório.

Condições pessoais favoráveis
: o paciente é primário e possui residência fixa, conforme documentação anexa.

Plausibilidade jurídica (fumus boni iuris) e perigo da demora (periculum in mora)
: estes estariam presentes, justificando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (Art. 319 do CPP) ou a expedição de alvará de soltura.

III. Razões de decidir

A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, contrariando a alegação da defesa de falta de fundamentação individualizada. O caso se amolda ao disposto no
art. 313, inciso I, do CPP
, por se tratar de
crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima acima de 4 anos
(Estupro de Vulnerável e Ameaça).

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) foram apontados com base no inquérito policial e na ação penal de origem, especialmente pelo depoimento da genitora da vítima, que flagrou o denunciado e a vítima relatou abusos desde os 11 anos sob ameaças de morte, fatos de
alta gravidade concreta
que justificam a medida extrema.

Quanto ao
periculum libertatis
, a necessidade da custódia provisória reside na
garantia da aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública
. A decisão impugnada evidencia que o paciente
empreendeu fuga do distrito da culpa e permaneceu foragido por oito meses
. A fuga é, por si só, motivo suficiente para fundamentar o decreto de prisão preventiva e refuta a alegação de ausência de contemporaneidade.

As
condições pessoais favoráveis
do paciente, como primariedade e residência fixa,
não autorizam a concessão de liberdade provisória quando presentes outros motivos que justifiquem a manutenção da constrição cautelar
, conforme Súmula nº 08 do TJPA.

Adicionalmente, as
medidas cautelares diversas da prisão
(Art. 319 do CPP)
não se mostram adequadas ou suficientes
para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta dos crimes imputados e o histórico de fuga do acusado.

IV. Dispositivo e tese

A Seção de Direito Penal
conheceu do presente
mandamus
e, no mérito, DENEGOU a ordem impetrada
em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS MAMEDE DA SILVA,
mantendo a prisão preventiva do paciente
em seus exatos termos.

Dispositivos relevantes:
Art. 282, §6º, do Código de Processo Penal (CPP); Art. 312 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP); Art. 315, §2º, incisos I, II, III do Código de Processo Penal (CPP); Art. 319 do Código de Processo Penal (CPP).

Julgados relevantes:

TJ-PA - HC: 00477718520158140000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 14/09/2015, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 17/09/2015

STJ - AgRg no HC: 692701 RJ 2021/0291130-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2021

STJ - HC: 708523 SP 2021/0377057-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022

Súmula nº 08 do TJPA: "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DA SILVA.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0817131-51.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0005907-10.2013.8.14.0074

IMPETRANTE: THIAGO FURTADO MARINHO, OAB/PA 15492

PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MAMEDE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1.ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Thiago Furtado Marinho
em favor do paciente
FRANCISCO DAS CHAGAS MAMEDE DA SILVA,
que teve a prisão preventiva decretada no dia 10 de outubro de 2024 pelo juízo dito coator (juízo da 1.ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia), e figurando como denunciado nos autos do processo nº 0005907-10.2013.8.14.0074, por supostamente ter cometido o crime descrito no tipo penal normatizado no art. 217-A e 147, ambos do Código Penal.

A prisão preventiva foi decretada em
17 de janeiro de 2014
, sendo o mandado de prisão cumprido em
18 de setembro de 2024
, na Comarca de Cantanhede/MA, após o paciente ter permanecido
foragido por oito meses
.

A denúncia do Ministério Público, datada de 17/12/2013, descreve que a genitora da vítima a teria flagrado, em 17/08/2013, o denunciado nu e tentando penetrar a vagina da enteada. A vítima relatou à mãe que o denunciado cometia esses atos
desde os 11 anos de idade
e que a
ameaçava de morte
, bem como sua genitora, caso não contasse os fatos.

Em
10 de outubro de 2024
, o Juízo da 1ª Vara de Tailândia indeferiu o pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva, mantendo a medida cautelar. A decisão fundamentou a manutenção da prisão na
garantia da aplicação da lei penal (devido à fuga do distrito da culpa)
e na
garantia da ordem pública (devido à gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente, que supostamente abusou sexualmente da enteada várias vezes e empreendeu fuga)
. O juiz considerou que o caso se amolda ao art. 313, inciso I, do CPP (crime doloso com pena máxima superior a 4 anos) e que não houve fatos novos capazes de modificar o entendimento. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não foram consideradas suficientes para a concessão da liberdade, especialmente devido à fuga prolongada e à gravidade dos crimes.

O advogado do paciente argumentou que a decisão que manteve a prisão preventiva configura
constrangimento ilegal
por:
falta de fundamentação individualizada
: a decisão não obedeceu ao artigo 282, §6º, e ao artigo 315, §2º, incisos I, II, III do CPP, pois alegou genericamente que as cautelares não seriam suficientes, sem justificar de forma fundamentada e individualizada os motivos pelos quais as medidas cautelares diversas da prisão não seriam cabíveis no caso concreto;
ausência de contraditório
: as razões que ensejaram a manutenção da prisão não teriam passado pelo crivo do contraditório;
condições pessoais favoráveis
: O paciente é primário e possui residência fixa, conforme documentação anexa. A plausibilidade jurídica (fumus boni iuris) e o perigo da demora (periculum in mora) estão presentes, justificando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) ou a expedição de alvará de soltura.

Em
18 de outubro de 2024
, o Desembargador Relator
indeferiu o pedido liminar
. A decisão monocrática justificou que não havia ilegalidade latente na decisão que manteve a prisão, pois o juízo de Tailândia especificou a gravidade da conduta do paciente como razão para a manutenção da prisão, contrariando a alegação inicial da defesa.

Em
21 de outubro de 2024
, o impetrante interpôs um Agravo Interno/Regimental contra a decisão que negou a liminar, reiterando a ausência de fundamento idôneo e a violação aos artigos 282, §6º e 315, §2°, I, II e III, do CPP.

Inicialmente, em
22 de outubro de 2024
, o agravo
não foi conhecido
, alegando a existência de previsão explícita no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará (Art. 266, §4º do RITJPA) que impede agravo regimental contra decisão que nega liminar em
habeas corpus
.

Posteriormente, o impetrante peticionou solicitando a aplicação do
princípio da fungibilidade
para que o recurso fosse conhecido como
Agravo Interno (Art. 289 do RITJPA),
alegando hipossuficiência para as custas. Este despacho inicial de cobrança de custas (ID 23697141) foi tornado sem efeito.

Em
30 de janeiro de 2025
, a Seção de Direito Penal, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a liminar. O voto do Relator reiterou que a decisão liminar não buscou esgotar o mérito do
habeas corpus
e que a gravidade específica e concreta do crime.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 22744631 - Págs. 26-46.

Em
07 de março de 2025
, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo
conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Conforme relatado e considerando os argumentos do impetrante e as informações prestadas pela autoridade coatora, passo à análise do mérito do
habeas corpus
.

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Tailândia/PA em 10 de outubro de 2024, encontra-se devidamente fundamentada, contrariando a alegação da defesa de falta de fundamentação individualizada. O magistrado de primeiro grau, ao manter a segregação cautelar, referiu-se aos fundamentos da decisão de Id. 661552388-Pág. 1-2, destacando que os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal permanecem hígidos.

Verifica-se que o caso em tela se amolda ao disposto no
art. 313, inciso I, do CPP
, uma vez que se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima acima de 4 anos, a saber, Estupro de Vulnerável (Art. 217-A do CP) e Ameaça (Art. 147 do CP).

A
materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti)
foram apontados com base no inquérito policial e na ação penal de origem, especialmente pelo depoimento da genitora da vítima em sede policial. Ela informou ter flagrado o denunciado nu e tentando penetrar a vagina da enteada, e a vítima relatou que os abusos ocorriam desde os 11 anos de idade, sob ameaças de morte. Tais fatos, de alta gravidade concreta, justificam a imposição da medida extrema.

Quanto ao
periculum libertatis
, a necessidade da custódia provisória reside na
garantia da aplicação da lei penal
e na
garantia da ordem pública
. A decisão impugnada evidencia que o paciente
empreendeu fuga do distrito da culpa
e permaneceu
foragido por oito meses
. A fuga do acusado é, por si só, um motivo suficiente para fundamentar o decreto de prisão preventiva e refuta a alegação de ausência de contemporaneidade, pois as razões que subsidiaram o decreto prisional ainda se mostram subsistentes.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO POR 2 ANOS. DENEGAÇAO.
1. Em face da condição de foragido do paciente durante dois anos, que ocasionou a suspensão do processo, não há legitimação para a revogação de sua prisão preventiva, diante do risco de violação à instrução criminal e futura aplicação da lei penal, corroborados pela existência de antecedente criminal.
2. Ordem denegada. Decisão unânime.”

(TJ-PA - HC: 00477718520158140000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 14/09/2015, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 17/09/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RÉU FORAGIDO. DISCUSSÃO ACERCA DA EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Conforme se verifica a prisão preventiva está, de fato, devidamente fundamentada, considerando a conduta do paciente que efetuou golpes de faca pelas costas contra a vítima, sua companheira, que teria ficado tetraplégica. O delito teria sido motivado pelo fato de o paciente não aceitar o fim do relacionamento. Além do mais, o paciente teria permanecido foragido por quase doze anos. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.
3. Quanto à ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, razão não assiste ao paciente, na medida em que o paciente ficou foragido por quase 12 anos.
4. Em relação à alegação de que o paciente não se evadiu do distrito da culpa, não há como reavaliar tal questão, tendo em vista que demandaria o revolvimento fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus, dado o seu rito célere e cognição sumária. 5. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 6. Vale lembrar que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 692701 RJ 2021/0291130-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2021)

No que tange às
condições pessoais favoráveis
do paciente, como primariedade e residência fixa, o entendimento pacífico da jurisprudência, incluindo este Tribunal, é que, por si sós, não autorizam a concessão de liberdade provisória quando presentes outros motivos que justifiquem a mantença da constrição cautelar. A Súmula nº 08 do TJPA reitera que "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Neste sentido, a jurisprudência afirma:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, efetuado em comparsaria e mediante disparos de arma de fogo em via pública. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).
4. Habeas corpus denegado.”

(STJ - HC: 708523 SP 2021/0377057-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Adicionalmente, as
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas ou suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta dos crimes imputados e o histórico do acusado, especialmente o fato de ter se evadido do local e permanecido foragido por anos. A decisão de primeiro grau e as decisões desta Corte (liminar e agravo interno) foram expressas ao apontar a gravidade da conduta como impeditivo para a aplicação de cautelares diversas.

Portanto, diante da análise dos autos, constata-se que a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados, evidenciando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, especialmente pela fuga do paciente, que se manteve foragido por um longo período. As alegações da defesa não foram capazes de demonstrar o alegado constrangimento ilegal.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada
em favor de
FRANCISCO DAS CHAGAS MAMEDE DA SILVA
, mantendo a prisão preventiva do paciente em seus exatos termos.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/07/2025